Tribunal: TJPA
Processo: 0812766-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812766-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO SETOR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TRANSPARÊNCIA NA APLICAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – FAZENDA DA ESPERANÇA contra decisão do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão agravada concedeu tutela de evidência para determinar que a agravante apresentasse, no prazo de 15 dias úteis, a documentação integral da prestação de contas referente ao ano de 2015, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou o contraditório ao ser proferida sem prévia oitiva da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entidade privada que celebra convênio com o Poder Público assume o dever constitucional de prestar contas de forma completa, clara e detalhada, conforme o art. 70, parágrafo único, da CF/1988, e o art. 93 do Decreto-Lei nº 200/1967.

O Ministério Público apresentou prova documental suficiente a evidenciar a omissão da agravante quanto à entrega integral da documentação exigida para análise da aplicação dos recursos públicos repassados, preenchendo os requisitos do art. 311, IV, do CPC.

A alegação da agravante quanto à unificação das denominações SEDES e SEASTER não descaracteriza, nesta fase processual, o dever de prestar contas, especialmente diante da constatação de que mesmo os documentos apresentados foram parciais e insuficientes.

A concessão de tutela de evidência inaudita altera parte, embora expressamente prevista para os incisos II e III do art. 311 do CPC, pode ser admitida no inciso IV quando a prova documental é robusta e a resistência do réu é nitidamente protelatória, em respeito ao princípio da efetividade do processo.

A fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da obrigação, diante da relevância do interesse público envolvido na fiscalização do uso de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Entidade privada que recebe recursos públicos por meio de convênio está constitucionalmente obrigada a prestar contas completas, sob pena de medida coercitiva.

A tutela de evidência pode ser concedida liminarmente com base no art. 311, IV, do CPC, quando demonstrada prova documental robusta e ausência de defesa razoável.

A multa diária por descumprimento da obrigação de prestar contas deve ser suficiente para assegurar a efetividade da ordem judicial, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, nos autos da Ação de Exigir Contas (Processo nº 0801018-71.2024.8.14.0501) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada (ID 118726959) deferiu o pedido de tutela de evidência formulado pelo
Parquet
, para determinar que a Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, entregasse toda a documentação relacionada à prestação de contas do ano-calendário de 2015, referente aos convênios firmados com a SEDES e a SEASTER, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de evidência. Alega que a prestação de contas do convênio 04/2015-SEASTER já foi devidamente realizada, conforme reconhecido pelo próprio Agravado.

Aduz, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido de prestação de contas de um suposto convênio com a SEDES, argumentando que tal convênio jamais existiu. Segundo a recorrente, a SEDES seria apenas a denominação antiga da SEASTER, tratando-se, portanto, de um único convênio.

Defende que a tutela de evidência foi concedida de forma liminar, sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório, em suposta afronta ao disposto no art. 311, inciso IV, e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para cassar a decisão recorrida.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, ressaltando o dever constitucional de prestar contas dos recursos públicos recebidos.

Intimado, o Ministério Público do Estado do Pará, atuando no primeiro grau, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Reforçou que, embora a Agravante tenha apresentado alguns documentos, a prestação de contas não foi feita em sua integralidade, o que impede a análise de sua regularidade.

Sustentou a plena aplicabilidade do dever constitucional de prestar contas e a legalidade da tutela de evidência concedida, defendendo a possibilidade de sua decretação
inaudita altera parte
em casos de direito manifesto, como o dos autos.

A 8ª Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer, ratificou as contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de primeira instância, com fulcro no princípio da unidade institucional, e devolveu os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de evidência, que determinou à Agravante a apresentação da documentação completa referente à prestação de contas de recursos públicos recebidos no ano de 2015.

Adianto que a irresignação da Agravante não merece prosperar, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida em sua integralidade, em consonância com a decisão monocrática por mim proferida anteriormente.

O ponto de partida para a análise da questão é o inafastável dever de prestar contas imposto a toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que gerencie verbas públicas. Este dever não é uma mera formalidade burocrática, mas um pilar do Estado Democrático de Direito, essencial para a transparência e o controle social sobre a aplicação dos recursos que pertencem à coletividade.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, parágrafo único, é categórica ao estabelecer que: "Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária."

No mesmo sentido, o Decreto-Lei nº 200, de 1967, em seu artigo 93, já previa a obrigação de qualquer pessoa que recebesse recursos públicos de comprovar sua boa e regular aplicação. Ao celebrar convênios com o Poder Público e receber os respectivos repasses, a Agravante, uma entidade do terceiro setor, atraiu para si, de forma inequívoca, essa obrigação.

A Ação de Exigir Contas, ajuizada pelo Ministério Público, é o instrumento processual adequado para compelir a Agravante a cumprir com seu dever.

A tutela de evidência, por sua vez, prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil, surge como uma ferramenta de celeridade e efetividade, permitindo a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quando o direito da parte autora se mostra evidente.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão no inciso IV do referido artigo, que autoriza a concessão da tutela de evidência quando "a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável".

No caso em tela, o Ministério Público instruiu sua petição inicial com documentos que comprovam a existência do repasse de recursos públicos à Agravante, bem como a instauração de procedimento para apurar a regularidade da prestação de contas, no qual se constatou a ausência de documentação completa.

Tais elementos configuram a "prova documental suficiente" exigida pelo dispositivo legal.

A Agravante, por sua vez, não logrou êxito em opor "prova capaz de gerar dúvida razoável". Sua principal tese defensiva, a de que a SEDES e a SEASTER seriam o mesmo órgão e que as contas já teriam sido prestadas, não se sustenta para afastar, neste momento processual, a evidência do direito do Agravado.

Primeiramente, porque o próprio Ministério Público, em suas contrarrazões, esclarece que, mesmo em relação ao convênio com a SEASTER, a prestação de contas foi parcial e insuficiente para uma análise conclusiva sobre a regularidade da aplicação dos recursos.

A obrigação da Agravante não é apenas a de apresentar alguns documentos, mas sim de fornecer uma prestação de contas completa, clara e detalhada, que permita a fiscalização efetiva por parte dos órgãos de controle.

Em segundo lugar, a discussão sobre a existência de um ou dois convênios distintos é matéria de mérito que será aprofundada na instrução processual da ação principal.

Para os fins da tutela de evidência, o fato incontroverso é que houve o repasse de vultosa quantia de recursos públicos, e a documentação que comprova a sua correta aplicação não foi integralmente apresentada.

Quanto ao argumento de que a tutela não poderia ser concedida liminarmente, por não se enquadrar nas hipóteses do parágrafo único do artigo 311 do CPC, entendo que a melhor interpretação do dispositivo legal, alinhada aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, permite tal medida.

Embora o parágrafo único do art. 311 do CPC mencione expressamente a possibilidade de decisão liminar apenas para os incisos II e III, a doutrina e a jurisprudência mais abalizadas têm se posicionado no sentido de que, em situações excepcionais, onde a prova documental é robusta e a tese do réu se mostra, de plano, frágil, a concessão da tutela de evidência com base no inciso IV,
inaudita altera parte
, é possível.

Aguardar a manifestação do réu, em casos como o presente, onde o direito à fiscalização dos recursos públicos é manifesto e a obrigação de prestar contas é constitucional, representaria um formalismo excessivo e contrário à própria finalidade do instituto, que é a de distribuir o ônus do tempo no processo de forma mais justa.

A decisão agravada, portanto, não violou o princípio do contraditório, apenas o postergou, em um juízo de ponderação onde o interesse público na transparência e na fiscalização dos gastos públicos se sobrepõe ao interesse particular da Agravante em procrastinar o cumprimento de seu dever.

Por fim, a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) não se revela excessiva ou desproporcional, mas sim um meio coercitivo adequado e necessário para compelir a Agravante ao cumprimento da ordem judicial.

O objetivo das
astreintes
é precisamente vencer a resistência do devedor da obrigação, e seu valor deve ser suficiente para desestimular o descumprimento, considerando a relevância do bem jurídico tutelado.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, com a jurisprudência e, principalmente, com o interesse público, que exige rigor e transparência na gestão dos recursos da coletividade.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025